Tribunal: TJSP
Processo: 1005632-60.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de cobrança. Compra e venda de quotas societárias. Comprador que exige o ressarcimento de dívida contraída antes da operação, além de multa contratual. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Descabimento. Verificação de débito pretérito que não configura hipótese de incidência da penalidade. Contratantes que previram essa possibilidade e dimensionaram sua consequência ao assentar a

Ementa:
Ação de cobrança. Compra e venda de quotas societárias. Comprador que exige o ressarcimento de dívida contraída antes da operação, além de multa contratual. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Descabimento. Verificação de débito pretérito que não configura hipótese de incidência da penalidade. Contratantes que previram essa possibilidade e dimensionaram sua consequência ao assentar a responsabilidade dos vendedores, reconhecida pela sentença.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566276
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005632-60.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MARCOS JOSÉ
VIEIRA TELLES, são apelados LUCIANO JOSÉ FERREIRA e CARLA GRANDBERG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005632-60.2018.8.26.0292 -Voto no 44.316
2
COMARCA DE JACAREÍ
JUIZDE DIREITO: MAURÍCIO BRISQUE NEIVA
APELANTE: MARCOS JOSÉ VIEIRA TELLES
APELADOS: LUCIANO JOSÉ FERREIRA E OUTRA
INTERESSADA: LOTÉRICA SÃO JOÃO JACAREÍ LTDA.
VOTO No 44.316
Ação de cobrança. Compra e venda de quotas societárias.
Comprador que exige o ressarcimento de dívida contraída antes
da operação, além de multa contratual. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo. Descabimento. Verificação de débito
pretérito que não configura hipótese de incidência da penalidade.
Contratantes que previram essa possibilidade e dimensionaram
sua consequência ao assentar a responsabilidade dos vendedores,
reconhecida pela sentença.
Recurso desprovido.
O autor ajuizou ação de cobrança pleiteando o
ressarcimento de dívida contraída antes da aquisição da sociedade
interessada, além de multa contratual.
Julgado parcialmente procedente o pedido, condenados,
os réus, no pagamento de R$ 10.569,84, manejou o apelo a insistir na
aplicação da sanção prevista na cláusula 2.2, parágrafo primeiro, do contrato
(fls. 38), a despeito do montante (20% sobre o valor total do negócio),
articulando que a existência de dívidas realizadas em nome da lotérica e
omitidas configuraria o descumprimento do avençado.
Não há contrariedade e o preparo está anotado.
É o relatório, adotado o de fls. 134.
Cuida-se, em princípio, de operação pela qual os
apelados alienaram, ao apelante, quotas societárias, concessão e
transferência de direitos de permissão de comercialização de serviços
lotéricos da casa lotérica interessada. O pacto responsabiliza os vendedores
por débitos anteriores à posse, ocorrida em 21/1/2.016 (cláusulas 3.1 e 7.3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005632-60.2018.8.26.0292 -Voto no 44.316
3
O comprador, em 31/8/2.016, tomou ciência de valor em
aberto desde 2.013 junto ao cartão de crédito da pessoa jurídica (fls. 5) e, ante
a inércia dos vendedores para quitar o montante, e, ainda, temendo o
cancelamento, pela Caixa Econômica Federal, da permissão de
funcionamento da lotérica, pagou parte das parcelas vencidas.
Apesar de citados, os apelados não contestaram a ação,
nem responderam ao recurso.
Na espécie, deve-se definir se a existência da dívida
consiste em infração contratual passível de punição nos termos do contrato.
As partes concertaram que a multa seria devida nos casos
de violação, não cumprimento total ou parcial do contrato ou desistência
voluntária (fls. 38).
Embora o débito verificado após a operação de alienação,
parece, tenha causado algum transtorno ao apelante, não configura, por si,
hipótese de incidência da penalidade contratual.
Tanto que os contratantes expressamente admitiram tal
possibilidade e, por isso, dimensionaram sua consequência nas cláusulas 3.1 e
7.3, assentando a responsabilidade dos vendedores, reconhecida pela sentença
de parcial procedência, que resta mantida integralmente.
Rejeito, pois, o apelo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR